Tribunal: TJES
Processo: 5010377-77.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010377-77.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: COSME SOARES DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DO VETOR ANTECEDENTES RÉU QUE NÃO OSTENTAVA CONDENAÇÃO À ÉPOCA DA SENTENÇA. FATOS POSTERIORES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO AFASTADA. FUNDAMENTO GENÉRICO. PENA REDIMENSIONADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1.
A

circunstância judicial negativada como
maus antecedentes,

se referiu a fatos posteriores
ao ajuizamento da ação
penal,
cuja condenação é objeto da presente
R
evisão
C
riminal.
Outrossim,
o
réu foi absolvido
naquele feito, impondo-se o afastamento da negativação do citado vetor.

2
.
O
M
agistrado empregou
fundamento genérico,
referente
a
elemento inerente ao tipo penal,

para desvalorar o vetor
das

circunstâncias do crime
,

razão pela qual
foi afastada
su
a negativação.

3
. Pedido
revisional julgado procedente,
para d
e
cotar
a
informação da
reincidência
,

reconhecida
na sentença
proferida nos autos
nº 0018686-18.2013.8.08.002, e redimensionar a reprimenda imposta ao réu, para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5010377-77.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: COSME SOARES DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal,
com pedido de liminar,

interposta
por
COSME SOARES DOS SANTOS,
com fundamento no artigo 621, inc
iso

I
, do Código de Processo Penal,
pretendendo a revisão
da
condenação, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, no bojo d
a ação penal
nº 0018686-18.2013.8.08.0024, p
ela prática do crime de associação criminosa

(
artigo 288, parágrafo único, do CP
),

à pena de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
em regime
inicial
semiaberto
.

C
onsta que o réu interpôs recurso de apelação perante esta Corte, cujo provimento foi negado, à unanimidade de votos, em Acórdão publicado em 03/09/2021.

A defesa
postula pelo

afastamento da negativação do vetor ‘antecedentes’.

A
pós detida análise dos autos, verifi
quei
que,
a
o fixar a pena-base, o Magistrado
incorreu em equívoco, pois
utilizou ação penal em curso,

para valorar, negativamente, o
vetor dos
antecedentes
.

Tal
prática,
viol
ou
o Princípio da Presunção de Inocência, traduzido na
Súmula 444 do
Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual,
“É vedada a utilização de inquéritos policiais, e ações penais em curso, para agravar a pena-base”.

D
iante de tal cenário,
o pleito
revisional
merece acolhimento
,
considerando que
o
r
éu

era, à época da prolação da sentença
combatida
,

primário, sem registros de antecedentes criminais.

P
asso
a
modificar a reprimenda,
imposta a COSME SOARES DOS SANTOS,
n
a forma
autorizada pelo
a
rtigo
626
do
Código de Processo Penal
1
:

Na
1ª
fase,
decotada a desvaloração dos antecedentes, resta aferir acerca das
circunstâncias do crime,
que foram negativadas pelo juízo sentenciante, ao argumento de que
“
a associação criminosa é complexa e estruturada, sendo composta por 9 integrantes”.

Bem analisando o feito, tenho que o
M
agistrado empregou
fundamento genérico,
referente
a
elemento inerente ao tipo penal,

razão pela qual
afasto sua
negativação.

Nessa medida,
tendo como favoráveis todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, reduzo a pena-base para o mínimo legal, qual seja,
01 (um) ano de reclusão.

Na 2ª fase,
presente a
agravante genérica
do
art
igo
6
2
, inciso I, do CP
2
,
agravo a reprimenda em 1/6 (um sexto), fixando-a em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Por fim,
na 3ª fase,
incide a causa de aumento prevista no parágrafo único, do artigo 288 do C
ódigo
P
enal
(emprego de arma),
razão pela qual
majoro a pena em 1⁄2 (metade), tornando a reprimenda definitiva em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Excluída a negativação dos vetores do artigo 59 do Código Penal,

fixo o
regime aberto, para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade
, nos termos do artigo 33, §2º,
alínea “c”,
do Código Penal,
ao tempo que concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

P
reenchidos os requisitos legais (art. 44,
caput
e § 2º do CPB),
substituo a pena privativa de liberdade, por
02 (duas)
restritiva
s
de direito
s,
que serão fi
x
adas pelo Juízo da Execução
.

- D
ISPOSITIVO:

Firmado em todo o
exposto,
confirmo a liminar a seu tempo deferida, e
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional, para:

1.
D
e
cotar
a
informação d
e “maus antecedentes” e
“
reincidência”
,

reconhecida
s

na sentença
proferida nos autos
nº 0018686-18.2013.8.08.002,
e

2.
Redimensionar a reprimenda imposta
ao réu,
para
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão,
em regine inicial
de cumprimento
aberto,
substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Preclusas as vias recursais, expeça-se a guia de execução.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 626. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo.

2
Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que:

I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para julgar procedente o pedido revisional.

É como voto.

Acompanho o culto Desembargador Relator.